Tribunal: TJSP
Processo: 1033488-48.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Ação de Consignação em Pagamento – ISS sobre os serviços de manutenção de turbinas industriais e reparo de componentes de turbina - Município de Campinas - Autora sediada no Município de Campinas – Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação consignatória e declarou a competência tributária em favor do Município de Três Lagoas, Estado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Ação de Consignação em Pagamento – ISS sobre os serviços de manutenção de turbinas industriais e reparo de componentes de turbina - Município de Campinas - Autora sediada no Município de Campinas – Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação consignatória e declarou a competência tributária em favor do Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul - Prestação de serviço que se coaduna com as exceções previstas no incisos I a XXII do art. 3o da LC 116/03 (Serviços de manutenção em campo de turbinas industriais e reparo de componentes de turbina) – Local da efetiva prestação de serviços – Alegação de contradição no acórdão quanto ao item da lista de serviços – Não ocorrência - Acórdão que deixou expresso o entendimento da Turma Julgadora quanto ao local da prestação de serviços e seu enquadramento na lista de serviços - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante PREFEITTURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é embargado GE
POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ENERGIA E
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 13258
2
Embargos de Declaração no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000
Agravante: Prefeitura Municipal de Campinas
Agravada: GE Power & Water Equipamentos e Serviços de Energia e
Tratamento de Água Ltda.
Comarca: Campinas

VOTO No 13258

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação Cível

Ação de Consignação em Pagamento
ISS sobre os
serviços de manutenção de turbinas industriais e reparo de
componentes de turbina - Município de Campinas - Autora
sediada no Município de Campinas
Insurgência contra
sentença que julgou procedente a ação consignatória e
declarou a competência tributária em favor do Município de
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul - Prestação de
serviço que se coaduna com as exceções previstas no incisos
I a XXII do art. 3o da LC 116/03 (Serviços de manutenção
em campo de turbinas industriais e reparo de componentes
de turbina)
Local da efetiva prestação de serviços
Alegação de contradição no acórdão quanto ao item da lista
de serviços
Não ocorrência - Acórdão que deixou
expresso o entendimento da Turma Julgadora quanto ao
local da prestação de serviços e seu enquadramento na lista
de
serviços - Recurso
com
caráter
infringente
-
Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já
apreciado na solução do litígio Não existência de matéria
a ser aclarada Embargos de declaração rejeitados.

Vistos.
Trata-se
de embargos
de
declaração
apresentados pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, em face do acórdão de
fls. 283/290 que, por
votação
unânime, negou
provimento
ao recurso do
município mantendo a sentença que julgou procedente a ação consignatória e
declarou a competência tributária em favor do Município de Três Lagoas, Estado do
Mato Grosso do Sul, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de Consignação em Pagamento
ISS
sobre os serviços de manutenção de turbinas industriais e reparo de
componentes de turbina - Município de Campinas - Autora sediada no
Município de Campinas
Insurgência contra sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 13258
3
procedente a ação consignatória e declarou a competência tributária em
favor do Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul -
Prestação de serviço que se coaduna com as exceções previstas no
incisos I a XXII do art. 3o da LC 116/03 (Serviços de manutenção em
campo de turbinas industriais e reparo de componentes de turbina)
Local da efetiva prestação de serviços Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público
Honorários advocatícios
Sentença
proferida em 16/5/2019, sob a égide do CPC/2015 - Majoração da verba
honorária Possibilidade - Inteligência do § 3o, inciso I e do § 11, do
art. 85 do CPC/2105 Honorários majorados para 11% sobre o valor
da causa - Sentença mantida - Recurso do Município de Campinas não
provido”.

Alega o município embargante que o acórdão é contraditório
porquanto os serviços prestados pela empresa encontram-se descritos no item 14.01
da lista de serviços e que considerar os serviços tais como os descritos no item 7.02 é
contraditória. Requer o acolhimento dos presentes declaratórios para suprir o
vício apontado e para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições contidas
nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode
servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso em tela,
não se verifica o vício apontado, porquanto o acórdão foi proferido levando-se em
consideração o entendimento da turma julgadora quanto ao local da prestação de
serviços. A contradição autorizadora dos embargos declaratórios é de natureza
interna da decisão em foco, encontrável em seus próprios termos, de caráter lógico. A
oposição ou desconformidade com as postulações ou assertivas da embargante em
suas peças processuais não é assimilável à contradição exigida para admissão dos
embargos declaratórios. Destaca-se o seguinte trecho em que o acórdão embargado
abordou o tema aventado nos embargos declaratórios:
”Quanto ao mérito, a controvérsia travada nestes autos refere-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 13258
4
competência para a exigência do ISS sobre os serviços prestados pela autora no
município de Três Lagoas/MS, objetos do contrato de no 5700.0105342-17.2,
celebrado com a Petrobrás (fls. 36/75), em confronto com o local da sede da
empresa prestadora, na cidade de Campinas.
Como anteriormente mencionado, o objeto do aludido contrato de
prestação de serviços é, em resumo: “Serviços de manutenção em campo de turbinas
industriais a gás; reparo de componentes de turbina e fornecimento de peças a ser
prestado pelas contratadas Ge Power & Water Equipamentos e Serviços de Energia
e Tratamento de Água Ltda., General Eletric Internacional, Inc. e GE
Global Parts & Products GmbH; serviços de despacho aduaneiro na importação por
conta e ordem, a ser prestado pela Alstom Energia Térmica e Industrial Ltda., tudo
nos termos do contrato acima destacado.
Sabe-se que os Municípios podem instituir ISS, observando, no
entanto, os limites constitucionais estabelecidos pelo art. 156, inciso III, da
Constituição Federal e pela lista de serviços anexa ao DL no 406/68 e à Lei
Complementar no 116/03.
De outra banda, a tese apresentada pela Municipalidade de
Campinas de que o tributo deve ser recolhido no local do estabelecimento prestador
do serviço, nos termos da regra geral estabelecida no art. 3o da LC 116/03, não deve
prosperar.
Isto porque o art. 12 do Decreto-lei no 406/68 considerava o local
da prestação do serviço como o do estabelecimento prestador, ou na falta deste, o do
domicílio do prestador.
............................................................................................................
No entanto, como anteriormente mencionado os serviços prestados
pela autora consistem, resumidamente, em “manutenção e permuta de materiais
usados de turbinas industriais” decorrentes de contrato de fornecimento de bens e
serviços celebrado com a empresa Petrobrás e prestados na Usina Termelétrica
Luiza Carlos Prestes (UTE-LCP), localizada no município de Três Lagoas, Estado
do Mato Grosso do Sul.
............................................................................................................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 13258
5
Efetivamente a LC no 116/03 trouxe um novo critério para definir o
local da ocorrência do fato gerador, qual seja, o local do estabelecimento do
prestador, salvo as exceções previstas nos incisos I a XXII do art. 3o.
O contrato juntado às fls. 35/75 dá conta de que autora fora
contratada para prestação de serviços com fornecimento de componentes para
atualização dos sistemas de controle das turbinas e aquisição de materiais utilizados
no upgrade de turbinas, com permuta de materiais usados nas turbinas industriais
além de serviços de despacho aduaneiro.
............................................................................................................
Portanto, não obstante a alegação da Municipalidade de que o ISS
sobre os serviços prestados pela autora deva ser recolhido no Município de
Campinas, considerando-se o objeto do contrato de prestação de serviços há que ser
aplicada, no caso em análise, a exceção prevista no inciso III do art. 3o da Lei
Complementar no 116/03 que elege o local da execução da obra.
Resta evidenciado, portanto que o serviço de “manutenção
e permuta de materiais usados de turbinas industriais”, somente poderia ter sido
realizado no local da execução da obra, em detrimento à regra prevista no caput do
art. 3o do LC 116/03. O objeto do contrato é a manutenção de turbinas de usina
termoelétrica, portanto de parte componente de instalação industrial pesada, que
não se pode remover do local, acessório que foi aderido à usina ali instalada. É
pois instalação em tudo assemelhada à construção civil, hidráulica ou elétrica
consoante item 7.02 da lista de serviços anexa à LC 116/03" (grifei).
Prossegue o acórdão embargado:
"Nesta senda a r. Sentença deixou expressamente consignado que:
'Trata-se, no caso, como se vê do contrato de prestação de serviços
de manutenção em campo de turbinas industriais a gás, reparo nos componentes da
turbina (fls. 337), que pela natureza do serviço e pela distância desde a sua sede,
não há como o serviço ser prestado sem que haja um estabelecimento, ainda que não
formalmente constituído, na localizada da prestação'.
Assim, a “manutenção e permuta de materiais usados de turbinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 13258
6
industriais” foi prestada no município de Três Lagoas, onde fica a usina, e não no
Município de Campinas, sede da contribuinte.”
Destarte, o enquadramento que o julgado deu às atividades da
prestadora de serviços encontraram arrimo não no item 14.01 da lista de serviços, de
interesse da embargante, mas sim no item 7.02 respectivo, pelos fundamentos
ali destacados. Ademais, a motivação da r. sentença, ao considerar presente a
hipótese de estabelecimento (de fato) nas instalações da tomadora dos serviços, dada
a dimensão e natureza dos trabalhos, atrai a competência tributária ativa para o
Município de Três Lagoas, por força do artigo 4o da Lei Complementar 116/03. O
julgado naturalmente incorporou aos seus fundamentos o trecho transcrito, em apoio
aos argumentos até então deduzidos.
Enfim, o que pretende a embargante é a reforma da decisão em
razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente recurso
caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793)”.
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior admite o "prequestionamento implícito" quando, embora
o órgão julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes.
2.
Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório, mitigam-se os requisitos de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033488-48.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 13258
7
na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC,
Relator:
Ministro
Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator